Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a absolvição do réu, se restou demonstrado nos autos que o réu estava dirigindo o veículo embriagado. No crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia O depoimento do policial, que presenciou o acidente e participou da lavratura do auto de prisão em flagrante, é meio idôneo para comprovar o estado de embriaguez do motorista e amparar a condenação.